Tribunal: TJDFT
Processo: 0723370-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723370-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA RODRIGUES DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARISTELA RODRIGUES DE CASTRO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona que, nos autos do cumprimento de sentença movida contra o DISTRITO FEDERAL, determinou que os cálculos fossem refeitos pela Contadoria Judicial com base nos parâmetros indicados pelo Distrito Federal e condicionou o levantamento dos valores e o pagamento de precatório ou RPV ao trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Nas razões do recurso (ID72779456), a Agravante alega, em síntese, que a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgado da ação rescisória é desproporcional. Isso porque se trata de verbas de natureza alimentar, e a medida impõe a ela um ônus excessivo ao privá-la de recursos essenciais por tempo indeterminado. Sustenta que deve ser determinada a utilização dos parâmetros apresentados pela parte autora, que demonstram o valor integralmente devido, conforme a Lei Distrital no 5.106/2013, e seus efeitos retroativos a 1o/09/2015. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar que a contadoria realize o cálculo dos valores devidos com base nos parâmetros apontados pela Autora e que o levantamento dos valores não seja condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Preparo regular (ID 72781937) É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. DA CONDICIONANTE DO LEVANTAMENTO DOS VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA 0735030-49.2024.8.07.0000 A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo ente público, ora agravado, com o propósito de desconstituição do título executivo judicial exequendo. No caso, em decisão monocrática proferida em 10/10/2024 (ID 63850509 do processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, conforme transcrevo in verbis: “A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa aoTema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac.1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar. Cite-se o requerido para apresentar contestação no prazo de 15 dias (CPC 970).” Assim, na medida em que indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, não há justificativa para obstar o prosseguimento do levantamento dos valores referentes ao feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. Preenchido, portanto, o requisito da probabilidade do direito. Não identifico, contudo, a presença do requisito do perigo da demora, uma vez que os cálculos dos valores devidos ainda não foram realizados pela contadoria. Considerando o célere trâmite regular do agravo de instrumento perante este egrégio Tribunal, não vejo necessidade de concessão da tutela de urgência, pois não há risco de lesão grave e urgente à parte agravante. DO PARÂMETRO DO CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS Aduziu o executado que haveria excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente, eis que ela teria considerado o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal. A exequente, por sua vez, intimada a se manifestar, em réplica, limitou-se a alegar que a “divergência nos critérios de atualização monetária não configura excesso.” Não tendo se manifestado sobre os padrões de progressão vertical/horizontal. Concluiu, portanto, corretamente o magistrado que “diante da ausência de argumentos concretos capazes de ilidir os equívocos apontados pelo executado, deve ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 232139244, o qual tenho por incontroverso.” Tendo em vista que não houve irresignação da parte autora/agravante quando aos referidos padrões, correta a conclusão de que houve consentimento tácito quando aos parâmetros apontados pelo DF. É o que se confere do precedente abaixo, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Nos embargos à execução, não se verificam os efeitos da revelia, posto que os efeitos de presunção de verdade não surtem diante da força jurídica que possui o título executivo que embasa a execução. 2. O cálculo do débito, apresentado pelo embargante, se tornou incontroverso, ante a ausência de impugnação no momento oportuno, ainda mais porque o embargado não declinou em momento algum, os índices utilizados para correção do débito executado. 3. Recurso improvido.” (Acórdão 188829, 20010111091190APC, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2004, publicado no DJe: 01/04/2004.) Ademais, no corpo do agravo de instrumento, continua a agravante por não tecer argumentação correspondente aos padrões de progressão vertical/horizontal, motivo pelo qual não vislumbro a probabilidade do direito com relação ao referido ponto. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator